Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, extinguiu o feito executivo em decorrência da iliquidez e da inexigibilidade da obrigação veiculada no título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o contrato de prestação de serviço de marketing celebrado entre os litigantes é apto a embasar a execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o contratado/exequente não cumpriu todas as disposições contratuais descritas no contrato de prestação de serviço de marketing, especialmente quanto à elaboração do cardápio do restaurante (executado/agravado), inexiste obrigação exigível e líquida a fundamentar processo de execução, conforme dispõem os arts. 783 e 786 do CPC, e, nessa medida, impositiva a extinção do feito, nos termos do art. 803, I, do CPC.
4. O cumprimento parcial do objeto da avença enseja a redução proporcional da quantia a ser paga pelos serviços efetivamente prestados, cabendo o valor devido ser apurado em ação própria.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.